Tribunal: TJMT
Processo: 1046880-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046880-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 340.043.431-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046880-63.2019.8.11.0041

APELANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:

SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO –

ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ÓBITO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – VEÍCULO APREENDIDO – POSSE CONSOLIDADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INÉRCIA DOS HERDEIROS/MEEIRO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o óbito do devedor fiduciante somente veio ao conhecimento das partes e do juízo no curso da instrução processual, quando a consolidação da propriedade da instituição financeira já havia se operado, mostra-se válida a notificação extrajudicial recebida aos autos, devendo-se dar procedência a ação, convalidando a apreensão do veículo, bem como a consolidando sua propriedade ao credor fiduciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1000239-26.2022.8.11.0004,
ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO CARLOS VILELA,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, os termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, considerando que o óbito do requerido ocorreu antes do ajuizamento da demanda, ausente, portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto ao veículo apreendido, determinou que os herdeiros inertes devem perseguir qualquer direito em ação própria.

Em síntese, sustenta o banco apelante que

o AR da notificação extrajudicial foi recebido pela Sra. Evelin Leite, em data posterior ao falecimento do Sr. Sergio Justino de Almeida Neto, no endereço constante do contrato em 25/09/2019, quase 30 dias antes da distribuição da demanda, sendo que esta nada comunicou a Instituição Financeira quanto ao falecimento do financiado, agindo em ausência de boa-fé processual.

Destaca que os herdeiros ficaram com o bem e ainda pagaram 18 parcelas após o falecimento do titular do financiamento e que o mandado de busca e apreensão chegou a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, e através dele é que o apelante soube do falecimento, em data de 09/12/2019.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja dada procedência a ação, a fim de que possa recuperar o crédito, uma vez que o contrato está em atraso desde 08/06/2019.

Sem contrarrazões vez que não houve angulação processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada em 17/10/20019 por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de
SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO
com a pretensão de obter a retomada da posse do veículo Marca: MITSUBISH Modelo: OUTLANDER 20 Ano: 2012 Cor: BRANCA Placa: OBM5776 RENAVAM: 00503599379 CHASSI: JMYXTCW4WDU000634, que fora alienado fiduciariamente ao requerido em 07/01/2016, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento firmado pelas partes.

O requerido restou inadimplente a partir da parcela no 41 com vencimento em 08/06/2019.

Devidamente comprovada a mora através do AR recebido por Evelyn Leite em 25/09/2019, fora deferida a liminar de busca e apreensão do veículo e determinando a citação da parte requerida (ID. 210257763).

O bem fora apreendido em 09/12/2019 (ID. 210257767)
, havendo a informação do falecimento do requerido.

A Instituição Financeira foi intimada para regularizar o polo passivo e apresentar a certidão de óbito (Id. 31201054).

Conforme disposto na interlocutória de ID. 210257773, procedeu-se a pesquisa via Anoreg, entretanto infrutífera, sendo impossível a localização da certidão de óbito da parte ré; determinou-se a intimação da Instituição Financeira para regularizar o polo passivo e apresentar a certidão de óbito.

A requerente peticionou informando: “
que após diligenciar administrativamente, verificou não existir INVENTÁRIOS, ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS em nome do requerido, conforme documento que a esta acompanha. Neste sentido, também não foi possível localizar sua certidão de óbito”.
Assim, requereu que se proceda pesquisa via sistema CRC-JUD.

Foram tentadas várias foram de localização da Certidão de Óbito do réu e intimação dos herdeiros para integrarem o feito, contudo, todas infrutíferas.

Constou-se Nota de Falecimento no site da Universidade Federal de Mato Grosso (
https://200.17.60.3/ufmt/site/noticia/visualizar/39229/VarzeaGrande
) como data meramente estimativa (27/12/2017).

Sobreveio a sentença de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando:

“Da análise dos autos, especialmente da data da publicação da nota de falecimento Id. 64715934 (publicada em 27/12/2017) e a ação foi ajuizada em 17/10/2019, mister salientar, que a substituição processual prevista no artigo 110 do CPC, aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo.

Desta feita, constatado que o óbito do Requerido ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não há que se falar na hipótese de substituição processual, portanto, constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a extinção é medida que se impõe.”

Pois bem.

Embora a constatação da morte do devedor fiduciante, ora apelado, SERGIO JUSTINO DE ALMEIDA NETO, gere efeitos processuais retroativos, ensejando a decretação de nulidade de todos os atos do processo, inclusive da liminar de busca e apreensão outrora concedida, a casuística processual impõe a modulação de efeitos. Isso porque, não há possibilidade fática de ser restaurado o
status quo ante
.

O bem móvel, objeto da presente ação de busca e apreensão, foi apreendido e a instituição financeira foi consolidada na posse e propriedade do bem, nos termos do art. 3a, §1o do Decreto-Lei no 911/69 e, quiçá, já o tenha alienado para terceiro de boa-fé.

Outrossim, não se extrai dos autos qualquer indício de má-fé da instituição financeira, que ingressou com a presente ação de busca e apreensão sequer imaginando o óbito da parte requerida.

Portanto, considerando que o óbito do devedor fiduciante somente veio ao conhecimento das partes e do juízo no curso da instrução processual, quando a consolidação da propriedade da instituição financeira já havia se operado,
mostra-se válida a notificação extrajudicial recebida aos autos, devendo-se dar
procedência
a ação
, convalidando a apreensão do veículo, bem como a consolidando sua propriedade ao credor fiduciário.

Deveras, escorreita a decisão que determinou:
“No que tange ao veículo apreendido, tendo em vista a inércia dos herdeiros/meeira, devem os mesmos perseguirem qualquer direito em ação própria, visto que esta foi extinta sem julgamento do mérito.”

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de que a demanda seja julgada procedente e, por conseguinte, declara-se rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024